Tribunal: STF
Processo: Rcl 60957
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Eduardo Gomes Martins contra decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Processo 0004947-55.2022.8.27.2700), que não teria observado a tese firmada no Tema 961-RG (ARE 1.038.507, Rel. Min. EDSON FACHIN).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O Juízo de Primeira Instância e a Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Tocantins entenderam devida a penhora do único imóvel da família do Reclamante, localizado na zona rural do Município de Palmeirópolis, Estado do Tocantins, objeto da matrícula nº 2.667, Livro n° 2, RG – Ficha 001, por dívida civil nos autos nº 5000232.04.2013.827.2730, em que contende MARLENE ARRUDA ingressando no patrimônio do Reclamante e por conseguinte penhorando seu único imóvel.



    Diante da inconstitucionalidade do v. Acórdão e decisão do Juízo de 1ª Instância, os quais violam o direito de propriedade, previsto nos artigos 1º, inciso III, 6º da Constituição Federal e o Tema 961 desta Suprema Corte.”



    Ao final, requer “a concessão da medida liminar, para o fim de i) suspender o leilão designado para o dia 18/07/2023 e ii) suspender os efeitos do ato reclamado, para impedir, inclusive, o prosseguimento dos atos judiciais nos autos nº 5000232.04.2013.8.27.2730 da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmeirópolis-TO.”. No mérito, pede “a integral procedência dos pedidos”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    No caso, a parte aponta como ato reclamado o julgado proferido nos autos da exceção de pré-executividade, pela qual o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins negou provimento a Agravo de Instrumento, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES À REFORMA. MANTENÇA. 1. Na espécie, o recorrente não logrou êxito em desconstituir o principal fundamento que deu sustentação ao decido junto a instância primeva, qual seja, o de que, no caso, ‘o imóvel em comento, não é ‘pequena propriedade rural’, e muito menos configura ‘bem de família’. – É sim, um imóvel suburbano, composto de 65.951m2 (Matrícula 2.667, CRI, local, (Cert. de Inteiro Teor – ev. 47). 2. Em regra, somente em casos de teratologia evidente se justifica a atuação positiva do relator em sede de recurso de agravo de instrumento, sob pena de ocasionar inversões tumultuárias e indevidas na demanda originária, hipótese que não se evidencia na espécie. Recurso conhecido e não provido.” (eDoc. 10, fl. 1).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJTO, verifico que o acórdão reclamado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, transitou em julgado em 16/02/2023, enquanto a presente ação foi ajuizada somente em 14/07/2023.



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Além disso, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 49.586-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021; Rcl 53.685-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/3/2023; Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016), o que não se verificou no presente caso.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.  



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente